Tribunal: STF
Processo: ARE 1453207
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO AUTORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMUNIDADE MATERIAL CONFERIDA AOS PARLAMENTARES (ART. 53, CF). ATO PRATICADO FORA DO AMBIENTE CONGRESSUAL E SEM PERTINÊNCIA DIRETA E IMEDIATA COM O CARGO DE DEPUTADA. PRELIMINARES AFASTADAS. REPRODUÇÃO DE IMAGEM NO PERFIL DO INSTAGRAM SEM A AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DA OBRA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA PUBLICAÇÃO DA IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, § 6º, e 53, caput, da CF/88, e ao Tema 940 da repercussão geral.



    3. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF.



    4. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator